Tribunal: TJSP
Processo: 1029357-25.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AGENCIAMENTO DE ATLETA PROFISSIONAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de prova. Não comprovados os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), era de rigor a improcedência do pedido do autor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.